Tribunal: TJES
Processo: 5009850-24.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009850-24.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SAFRA S A

RECORRIDO: RUY ROZA DE FARIA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA SEM OBSERVÂNCIA DO DESTINATÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

2. O autor alegou ter sido vítima de golpe telefônico, no qual, pensou estar lidando com à Central de Cancelamento do cartão de crédito, fazendo com que realizasse empréstimo consignado e transferisse o depósito de valor para conta de fraudadores.

3. A sentença de origem reconheceu a fraude e declarou nulo do contrato de empréstimo consignado. A instituição financeira recorreu sustentando a regularidade do contrato firmado entre às partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira possui responsabilidade por empréstimo consignado realizado pelo consumidor orientado por fraudadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do mesmo artigo).

6. A fraude não decorreu de falha nos sistemas de segurança do banco, mas da conduta do próprio consumidor, que não teve cuidado de se certificar da identidade dos supostos empregados do banco e do destinatário da quantia objeto da transferência por si realizada.

7. Caracterizada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se o dever de restituir os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “A conduta do cliente que recebe ligação e não se certifica com quem está transacionando, bem como não verifica o destinatário da quantia objeto da transferência, configuram culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsa
bilidade objetiva do banco.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

IMPEDIMENTO DR. RAFAEL DALVI

RECURSO INOMINADO: 5009850-24.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A

RECORRIDO: RUY ROZA DE FARIA

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA SEM OBSERVÂNCIA DO DESTINATÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

2. O autor alegou ter sido vítima de golpe telefônico, no qual, pensou estar lidando com à Central de Cancelamento do cartão de crédito, fazendo com que realizasse empréstimo consignado e transferisse o depósito de valor para conta de fraudadores.

3. A sentença de origem reconheceu a fraude e declarou nulo do contrato de empréstimo consignado. A instituição financeira recorreu sustentando a regularidade do contrato firmado entre às partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira possui responsabilidade por empréstimo consignado realizado pelo consumidor orientado por fraudadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do mesmo artigo).

6. A fraude não decorreu de falha nos sistemas de segurança do banco, mas da conduta do próprio consumidor, que não teve cuidado de se certificar da identidade dos supostos empregados do banco e do destinatário da quantia objeto da transferência por si realizada.

7. Caracterizada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se o dever de restituir os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “A conduta do cliente que recebe ligação e não se certifica com quem está transacionando, bem como não verifica o destinatário da quantia objeto da transferência, configuram culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva do banco.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória
proposta por
RUY ROZA DE FARIA
em face do
BANCO SAFRA S/A
. A parte autora narra sofrer descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria (n° 221.034.041-6), decorrentes de contrato de empréstimo consignado que desconhece.

O autor sustenta ter sido vítima de golpe praticado por terceiros que, via WhatsApp, induziram-no a contratar um empréstimo pessoal junto ao réu, sob o pretexto enganoso de que a operação seria necessária para viabilizar o cancelamento de um cartão de crédito de outra instituição financeira.

Extrai-se dos autos e do depoimento pessoal do autor que, após a formalização do empréstimo e o depósito da quantia em sua conta, o requerente transferiu, via TED, o valor de R$15.000,00 para os fraudadores, acreditando tratar-se de procedimento de estorno/cancelamento.

Em contestação (ID 15650397), o requerido alega a regularidade da contratação, realizada de forma eletrônica (biometria facial/selfie), com o respectivo crédito do valor em favor do autor, inexistindo fundamento para a anulação do negócio jurídico.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID (ID 15650408), com o seguinte dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para

DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado então realizado entre o autor e o réu (000036174589), para os fins de direito;

CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores na folha de pagamento do autor referentes ao citado negócio financeiro, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova consignação até o limite de R$ 5.000,00, e

CONDENAR o réu a abster-se de promover o lançamento do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico negócio financeiro, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15650418), reiterando a validade da contratação eletrônica e afirmando que o autor se beneficiou do numerário, não havendo falha na prestação do serviço.

Não foram apresentadas contrarrazões e o autor/recorrido não foi assistido por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei 9.099/95.

A controvérsia dos autos gira em torno da responsabilização da instituição financeira por fraude na contratação de empréstimo consignado, realizada, segundo o autor, sem sua anuência. Contudo, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que a contratação ocorreu mediante assinatura eletrônica (biometria facial), com dados de validade (código para verificação, hash do documento, geolocalização, IP do cliente) da referida assinatura juntados no ID 15650401.

Com a devida vênia ao sentenciante, a sentença merece reforma, pois deixou de considerar que a própria conduta do autor foi decisiva para a consumação do evento danoso.

No caso em tela, da análise da dinâmica dos fatos narrados, extrai-se que a fraude não decorreu de uma falha nos sistemas de segurança do banco, mas sim de uma sequência de atos praticados pelo próprio requerente que, infelizmente, acreditou que estava tratando com Central de Cancelamento do banco Daycoval onde possuía cartões de crédito.

O próprio recorrido informa na inicial que após realizado o depósito decorrente do empréstimo consignado (ID 15650400), transferiu à quantia, via TED (ID 15649517):

É cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no §3° do referido dispositivo legal, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ: “
(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)”.
(destaquei).

Nesse contexto, não se vislumbra falha no serviço bancário. O banco não pode ser responsabilizado por transações que, embora fraudulentas em sua origem, foram realizadas com a iniciativa do próprio consumidor, que realizou transferência bancária sem se preocupar com os destinatários. A atuação do fraudador só foi possível porque o consumidor, por ingenuidade ou falta de cautela, seguiu à risca as instruções de um desconhecido.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou ativamente para a ocorrência da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.
Revogo
a decisão constante no ID 15649524.

Sem condenação em custas, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)